Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INVESTIGAÇÃO AMPLA (“OPERAÇÃO IRMÃOS”). AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI QUE INDICA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva em ação penal decorrente de investigação complexa relativa ao tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, no âmbito da denominada Operação Irmãos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal; e (ii) definir se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inclusive quanto à possibilidade de substituição por prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo observa o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso, especialmente a pluralidade de investigados e a complexidade da investigação, o que autoriza maior dilação temporal, conforme orientação das Cortes Superiores.
4. Os autos revelam atuação regular do juízo de origem, com impulsionamento contínuo da marcha processual; os adiamentos das audiências decorreram de ausências justificadas de testemunhas policiais por férias ou licenças médicas, sem indicar desídia estatal.
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas e pela utilização de estabelecimento comercial como fachada, elementos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318-A do CPP é afastada diante de circunstâncias excepcionais, notadamente o suposto envolvimento estruturado em organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual, entendimento igualmente respaldado pela jurisprudência do STJ.
8. A alegada violação ao princípio da homogeneidade é incompatível com a via estreita do habeas corpus, pois exigiria prognose acerca de eventual dosimetria da pena e incidência de causas de diminuição, matérias reservadas ao juízo natural.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 312, 313 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 217.411/PA. STJ, AgRg no RHC 212.280/SC. STJ, AgRg no HC 1.060.279/SP. STJ, AgRg no RHC 224.024/SP. TJDFT, Acórdão 2079970, 0700538-60.2026.8.07.0000.